Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723487-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REU: RAFAEL MOURAO FREITAS SALLES D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, após ser intimada para prestar esclarecimentos sobre a causa de pedir (ID 60139113), a Autora requer a desistência da ação e informa que cumpriu a sentença nos autos originários (ID 61527507). Sendo desnecessária a concordância da parte contrária, homologo o pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o presente feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Preclusa a presente decisão e recolhidas as custas, restitua-se à Autora o valor depositado por força do disposto no art. 968, II, do CPC/15 (ID 60067115). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator